Tribunal: TJDFT
Processo: 0721158-94.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. ACIONAMENTO DE AIRBAG. FALHA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fabricante prescinde da comprovação de culpa.
1.1. A responsabilidade do fabricante poderá ser elidida nos casos elencados no § 3o do referido artigo 12, quando ele provar que não colocou o produto no mercado; que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
2. Não consta nos autos qualquer elemento a indicar o alegado defeito no acionamento dos airbags do veículo de propriedade da apelante.
3. O fato de a apelada ter realizado recall não autoriza a conclusão de que o defeito existe, notadamente porque a mencionada chamada dos consumidores, embora referente ao sistema de airbag, não se deu para correção do sistema de acionamento, falha alegada pela autora.
4. Provada a inexistência do defeito, nos termos do § 3o do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, fica afastada a obrigação de indenizar.
5. Apelação conhecida e não provida.